Tribunal: TJPA
Processo: 0803138-77.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803138-77.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALEXANDRE NETO ALMEIDA RAMALHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO. ART. 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CP. SENTENÇA CONDENATORIA.
REPRIMENDA CORPORAL DE
06 (SEIS) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE 93 (NOVENTA E TRÊS) DIAS-MULTA,

A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO. 1. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE
. INCOMPATIBILIDADE COM PRISÃO PREVENTIVA
.
NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA
. O
Magistrado negou o benefício de recorrer em liberdade ao acusado, e ratificou-se o teor da decisão de decretação da prisão preventiva, justificando à necessidade da manutenção da segregação cautelar da paciente na necessidade de garantira ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, pois o paciente n
o intuito de obter lucro fácil, resolveu de modo deliberado praticar o crime na companhia de outro que portava inclusive arma de fogo.
2. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE
. No caso em análise é inaplicável medida alternativa, pois as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME COM A PRISÃO CAUTELAR
.
MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Versam os autos acerca de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Eloizio Cordeiro Taveira de Souza, em favor de
ALEXANDRE NETO ALMEIDA RAMALHO,
contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que

manteve a prisão preventiva do paciente, em sentença condenatória.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do CP.

Alega o impetrante, como fundamentos do writ, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal por ter sido negado o direito de recorrer em liberdade, sem justa causa ou fundamentação idônea, e mesmo sendo a manutenção da prisão incompatível com a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, qual seja, semiaberto.

Assim, requer a imediata expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Redistribuídos os autos, por afastamento dessa Desembargadora originária, coube a relatoria do feito a DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA,

que indeferiu a medida liminar pleiteada, bem como requereu informações à autoridade coatora.

A Defensoria Pública atravessou petição de reconsideração da decisão acima descrita, sendo o pleito liminar novamente analisado e mantido o indeferimento.

Em cumprimento à referida requisição, o Juízo Impetrado informou, em síntese, que a prisão preventiva do paciente foi mantida para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em razão de sentença penal condenatória.

Destaca que o paciente encontra-se preso desde o dia 13/10/2019 (data do fato) e que o processo encontra-se em fase de intimação das partes por meio digital, em razão da Resolução nº 313/CNJ.

Aduz que o édito condenatório foi prolatado em 23/03/2020.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos
que pronunciou-se pela concessão em parte da ordem de Habeas Corpus, a fim de que seja determinado que o ora paciente aguarde o trânsito em julgado da condenação no regime semiaberto, salvo se por outro motivo estiver preso.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A irresignação consiste em estabelecermos se o juízo monocrático decidiu de forma equivocada ou não,
em razão da ausência de fundamentação idônea que justifique a manutenção da prisão preventiva por ocasião da sentença condenatória, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, medida que também seria incompatível com o regime inicial semiaberto imposto no aludido
decisum.

No que tange ao pleito da defesa de constrangimento ilegal quanto
há ausência de fundamentação idônea no indeferimento do direito de recorrer em liberdade, afirmando que não há a demonstração de dados concretos reveladores da necessidade de custódia cautelar e ausência de imposição de medida cautelar mais branda, entendo não merecer guarida, vejamos:

Fora imposta ao paciente, a reprimenda corporal de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do CP
o que, nos termos do
art. 33, §2º, b, do CPB
,
a princípio, o faria cumprir pena no regime semiaberto.

Todavia, o
Magistrado negou o benefício de recorrer em liberdade ao acusado, e ratificou-se o teor da decisão de decretação da prisão preventiva, justificando à necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente,
consoante a seguinte fundamentação
:

“No caso dos autos, tem-se o crime praticado pelo réu encontra-se dentre aqueles que a lei processual penal autoriza a decretaço da priso preventiva, uma vez que é de natureza dolosa e a pena ultrapassa 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP).

Além disso, após instruço processual penal, entendo que manter o ré custodiado é medida que atende ao interesse público, pois sua colocaço em liberdade neste momento representaria risco à ordem pública e ao cumprimento de sua pena. O réu, no intuito de obter lucro fácil, resolveu de modo deliberado a praticar o crime na companhia de outro que portava inclusive arma de fogo.

É preciso, portanto, que o réu permaneça preso e compreenda, durante o curso de sua pena, que obtenço de vantagem patrimonial deva ocorrer mediante trabalho licito e adequada profissionalizaço. Colocar o acusado em liberdade, por hora, pode ser um incentivo a reiteração delitiva. Dessa maneira, no sendo hipótese de fixar medidas cautelares diversas da priso (art. 282, §4º, do CPP), já que seriam ineficazes, mantenho a priso preventiva do réu pelo fundamentos

acima expostos. (...)”

Como se pode verificar, houve fundamentação idônea por parte do Juízo monocrático, ao
reconhecer que a manutenção da prisão e o consequente indeferimento do direito de recorrer em liberdade se encontram plenamente justificados na necessidade de garantira ordem pública e para evitar a reiteração delitiva.
Nesse sentido, cito julgado desta Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO – PLEITO DE READEQUAÇÃO AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA INACOLHIDA – ALTERAÇÃO DE REGIME DIZ RESPEITO DIRETAMENTE À LIBERDADE AMBULATORIAL DO PACIENTE – PACIENTE REINCIDENTE E QUE JÁ ESTEVE FORAGIDO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. PRELIMINAR MINISTERIAL INACOLHIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE. 1. Preliminarmente, levanta a Douta Procuradoria a preliminar de não conhecimento da presente via, por inadequação da via escolhida, ou seja, sob a alegação de que o presente writ está sendo manejado como sucedâneo recursal. Entende-se que a presente preliminar não merece acolhimento, uma vez que a pretensão deduzida no presente writ diz respeito diretamente à liberdade ambulatorial do paciente, ao referir-se ao regime inicial de cumprimento de pena, ou seja, a forma corpórea que irá responder por sua condenação. Conhece-se, pois, da impetração. 2. Fora imposta ao paciente, a reprimenda corporal de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, o que, nos termos do art. 33, §2º, b, do CPB, a princípio, o faria cumprir pena no regime semiaberto. Da análise da transcrição

do motivado pelo Juízo, constatou-se que houve fundamentação idônea por parte do Juízo monocrático, ao se impor o regime mais gravoso, qual seja, o fechado, na vertente, em razão da reincidência e em função de já ter sido foragido do sistema penal. Assim, tem-se que o regime fechado é o mais adequado às peculiaridades do caso. PRELIMINAR MINISTERIAL INACOLHIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

(2684204, 2684204, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-02-04)

Por fim, ressalto que a fixação do regime semiaberto não apresenta incompatibilidade com a negativa de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, principalmente quando o cumprimento da reprimenda se dá em compatibilidade com o regime prisional estabelecido, já tendo o STJ se manifestado acerca da matéria. Vejamos:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS A EMBASAR A CUSTÓDIA. WRIT NÃO PREJUDICADO. CONDENAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO À PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

(...)

4.
Diante da condenação em regime inicial semiaberto, a prisão cautelar deve ser compatibilizada com as regras próprias desse regime, salvo se houver prisão por outro motivo.

5. Ordem denegada. Habeas corpus concedido, de ofício, para determinar que a prisão provisória do Paciente observe as regras próprias do regime semiaberto. (HC 484.687/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019) destaquei

"
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO JUDICIAL QUE MANTÉM OS MESMOS FUNDAMENTOS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE

FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
REGIME SEMIABERTO ESTABELECIDO NO DECRETO CONDENATÓRIO. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E O
REGIME
MENOS GRAVOSO NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

VI -
Estabelecido na sentença condenatória o
regime
semiaberto para o início do cumprimento da pena, e ressalvado o entendimento pessoal deste relator, deve o recorrente aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em tal
regime
, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória.

Recurso ordinário desprovido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o recorrente aguarde o trânsito em julgado da condenação no
regime
semiaberto, salvo se por outro motivo não estiver preso.
" (RHC 100.046/PI, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018; sem grifos no original.)

Por derradeiro, em que pese o pleito de substituição da prisão preventiva por cautelar diversa, frise-se que no caso em análise é inaplicável medida alternativa, pois as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 23/05/2020